Tribunal: TJES
Processo: 0004123-81.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004123-81.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUSTAVO FLAUBERT

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio e pela concessionária de serviço público de saneamento (CESAN) contra acórdão que manteve a devolução simples de valores pagos a maior a título de tarifa de água e esgoto, diante da inexistência de má-fé da concessionária. O Condomínio alega omissão quanto à aplicabilidade do entendimento do STJ sobre a repetição em dobro do indébito, enquanto a CESAN sustenta omissão quanto ao pedido reconvencional de recálculo dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a repetição em dobro do indébito, independentemente da comprovação de má-fé da concessionária; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido reconvencional de recálculo dos valores pagos, com eventual compensação de créditos em favor da CESAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à repetição em dobro do indébito, pois o acórdão manifestou expressamente que a conduta da CESAN foi respaldada por orientação normativa da Agência Reguladora Estadual e pelo fato de o tema continuar controverso no STJ, afastando a configuração de comportamento contrário à boa-fé objetiva.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica quando a concessionária age com base em norma vigente e em interpretação ainda debatida nos tribunais superiores.

Há omissão quanto ao pedido reconvencional de recálculo dos valores pagos após a adoção do método correto de aferição do consumo, pois a sentença determinou a aplicação da metodologia revisada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 414, o que implica a necessidade de verificar eventual saldo positivo ou negativo em favor das partes.

O recálculo dos valores pagos durante o período imprescrito decorre logicamente da adoção da metodologia correta de apuração do consumo, sendo compatível com o pedido reconvencional e com o entendimento consolidado no Tribunal.

Diante da omissão verificada, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração da CESAN, com efeitos infringentes, para determinar o recálculo dos valores pagos, a ser realizado em sede de Liquidação de Sentença, assegurando-se à concessionária a cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

Dada a alteração do julgado, os montantes e percentuais da sucumbência deverão ser fixados pelo Juízo de origem após a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do Condomínio conhecidos e desprovidos. Embargos de Declaração da CESAN conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para determinar o recálculo dos valores pagos.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, não configurada quando a cobrança se fundamenta em norma vigente e em interpretação ainda debatida nos tribunais.

A adoção da metodologia correta de aferição do consumo impõe o recálculo dos valores pagos durante o período imprescrito, sendo possível a compensação de eventuais créditos em favor da concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 343; Resolução n.º 14/2011 da ADASA, art. 106, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema Repetitivo n.º 414; TJDF, APC 07252.26-25.2022.8.07.0001, Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 15.02.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0004898-33.2019.8.08.0021, Relª Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Condomínio e dar provimento ao recurso da CESAN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004123-81.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUSTAVO FLAUBERT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que as partes opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7776985, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL AFERIDO E APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O entendimento do c. STJ e o deste egrégio Tribunal é no sentido de que nas edificações com a existência de hidrômetro único para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”, inexistindo qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades existentes para, só então, ser lançado na tabela progressiva. 2. Não se há falar em má-fé da concessionária, haja vista que seu comportamento atende à orientação normativa da Agência Reguladora Estadual e, apesar da existência de decisão em Recurso Representativo de Controvérsia, decorridos mais de dez anos, o tema continua controvertido, tanto que o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 414. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (Apelação Cível n.º 0004123-81.2020.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.03.2024).

As partes apresentaram os respectivos Embargos de Declaração no id 7877590 (Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN) e id 7973117 (Condomínio do Edifício Gustavo Flaubert), os quais passo a examinar - a iniciar pelo recurso oposto pelo Condomínio do Edifício Gustavo Flaubert.

Embargos de Declaração opostos por Condomínio do Edifício Gustavo Flaubert

Nas razões dos Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Gustavo Flaubert (id 7973117), a alegação é a da existência de omissão no julgado dada a falta de condenação da CESAN à repetição em dobro do indébito.

Segundo sustenta o ora Embargante, não houve manifestação deste egrégio Órgão Colegiado a respeito do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, isto é, no sentido de que a:

“(...) restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

O Acórdão, ainda segundo o Embargante, teria adotado o entendimento anterior do STJ, que exigia a comprovação da má-fé para possibilitar a devolução em dobro do indébito.

Com a mais respeitosa vênia do Condomínio Embargante, não há omissão a ser sanada; aliás, a análise das razões recursais revela nítida intenção de obter a reforma do julgado pela via dos Embargos de Declaração, a qual não se presta a tal desiderato.

Importa salientar que até mesmo na ementa do Acórdão consta o fundamento pelo qual se concluiu no sentido de manter a devolução simples do indébito, isto é, o comportamento da CESAN:

“(...) atende à orientação normativa da Agência Reguladora Estadual e, apesar da existência de decisão em Recurso Representativo de Controvérsia, decorridos mais de dez anos, o tema continua controvertido, tanto que o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 414 (...).”

Ora, se o comportamento da CESAN é fundado em tema amplamente debatido nos Tribunais e encontra amparo nas normas de Agência Reguladora,
data venia
, não é possível falar em conduta contrária à boa-fé objetiva. Esta mesma conclusão, aliás, foi adotada, dentre outros, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTIPLICAÇÃO. CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADES EXISTENTES. AFRONTA AO TEMA 414/STJ. CÁLCULO. ARTIGO 106, II, DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. INTERESSE PROCESSUAL. PIORA DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação jurídica sob exame se amolda ao disposto nos artigos 2º e 3º, da referida legislação, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora (art. 3º do CDC) e o condomínio, na defesa dos interesses dos condôminos, consumidor. 2. A cobrança da tarifa de fornecimento de água, quando há único hidrômetro, utilizando-se da metodologia da multiplicação do valor referente ao consumo mínimo pelo número de unidades existentes no imóvel, confronta o entendimento consolidado no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O cálculo da tarifa, com base no consumo efetivo, deve observar a metodologia estabelecida no artigo 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA. 4. É incompatível com o direito de ação do autor, por implicar em piora da situação jurídica, a pretensão do réu de que a revisão dos cálculos implique posicioná-lo na condição de credor da parte contrária. 5.
As contas foram emitidas em conformidade com o Decreto nº 26.590/2006 e, inclusive, a Caesb defende a faturação pelo consumo mínimo, em interpretação equivocada da referida norma. Desse modo, não há que se falar em devolução em dobro na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto é inviável deduzir que a empresa pública tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva
. 6. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias, do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma 7. Recursos conhecidos, Não provido o recurso do autor e provido, em parte, o recurso do réu. (TJDF; APC 07252.26-25.2022.8.07.0001; 181.6472; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 14/03/2024). (Sem Grifo no original).

Assim, porque houve manifestação expressa sobre o ponto tido pelo Embargante como omisso (inexistência de comportamento contrário à boa-fé objetiva), ainda que com expressões alusiva a entendimento anteriormente adotado pelo STJ, não se há falar em omissão.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos pela CESAN

Nos Embargos de Declaração apresentados pela CESAN (id 7877590), doravante apenas Embargante, a alegação é de que houve omissão no Acórdão porque não houve manifestação a respeito do pedido reconvencional.

Segundo sustenta a Embargante, após a adoção do método correto de apuração dos valores efetivamente devidos, necessário seria proceder com o:

“(...) RECÁLCULO em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período imprescrito, apurando efetivamente se há crédito em favor do Recorrido, ou se ocorreu pagamento a menor, devendo a CESAN ser ressarcida.” (Página 02).

Com a devida vênia do Condomínio ora Embargado, não houve, de fato, manifestação no Acórdão a respeito do pedido de recálculo dos valores pagos após a apuração do montante conforme os critérios definidos na Sentença (critérios estes, aliás, em harmonia com o entendimento revisado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 414).

E o aludido pedido,
concessa venia
, deve ser julgado procedente, até mesmo porque a apuração de valores devidos pelas partes após a adoção da correta metodologia de cobrança é decorrência lógica do resultado externado na Sentença, conforme, aliás, concluiu esta egrégia Câmara, dentre outros, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONSUMO DE ÁGUA – METODOLOGIA DE COBRANÇA – ÚNICO HIDRÔMETRO – TARIFA CALCULADA SOBRE CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 414/STJ – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – ART. 343 DO CPC/2015 – METODOLOGIA A SER APLICADA EM TODO O PERÍODO DE COBRANÇA – PRECEDENTES LOCAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – RECÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo, em casuísticas de igual natureza, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança, a despeito de haver resultado positivo em favor do requerente, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real, com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da CESAN. 2) Faz-se necessário o recálculo das cobranças, após a apuração do consumo real tal qual determinado na sentença – em face do que não se insurge a concessionária – com vistas a verificação de eventuais valores a serem compensados, sob pena de reconhecer ilegal a metodologia, tão somente, no que favorece o consumidor, em detrimento da concessionária de serviço público. De todo modo, descabe antecipar a existência de saldo positivo em favor da CESAN, muito menos no patamar por ela pretendido, dada a necessidade de se alcançar a fase destinada à liquidação de sentença. 3)
Deve ser julgado procedente o pedido reconvencional a fim de determinar o recálculo, em sede de liquidação de sentença, do consumo de água pelo autor/reconvindo a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, assegurando-lhe, via reflexa, o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor
. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Apelação Cível n.º 0004898-33.2019.8.08.0021, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O Condomínio Apelante ajuizou a presente demanda pretendendo o reconhecimento da irregularidade da tarifação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto pelo número de economias (unidades), diante da existência de 01 único hidrômetro. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. 3 -
Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção
. 4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN. 5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor. 6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN . 7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada. 8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170056105, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

Assim, impõe-se sanar a omissão em, com atribuição de efeitos infringentes, dar provimento ao recurso da CESAN para determinar que, após a adoção da metodologia de cálculo determinada na Sentença, seja apurado a existência de crédito em favor da aludida empresa.

Saliento, por fim, que o STJ, quando da revisão do Tema Repetitivo n.º 414, impediu, apenas, a cobrança de dívida anterior à definição da Tese revisada, pela concessionária de serviço de água e esgotamento sanitário, apenas na hipótese de adoção do método híbrido de apuração, o qual foi considerado ilegal pelo citado STJ.

Do exposto, dou provimento ao recurso da CESAN para corrigir omissão e, em consequência, determinar o recálculo, em sede de Liquidação de Sentença, do consumo de água pelo Condomínio Embargado a partir da adoção da metodologia do consumo real apurado, de modo a lhe assegurar o direito à cobrança de eventual crédito apurado em seu favor.

Em razão da alteração do julgado e, dada a iliquidez do comando ora externado, os montantes e percentuais da sucumbência deverão ser fixados pelo MM. Juiz
a quo
após a Liquidação de Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.